Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-95.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002074-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM TRÂMITE - CRÉDITO INCERTO E RECLAMADO PELA AGRAVADA - PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

E inviável a penhora no rosto de autos diversos dos ora em discussão, se o direito aqui postulado pertence a terceiro (a agravada) e é incerto porque ainda depende de análise nesta fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002074-95.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários Contratuais "
Ad Exitum
", indeferiu o bloqueio de valores referentes aos autos n. 0003705-47.2019.8.11.0005.

A agravante alega que a agravada ingressou em juízo sob o argumento de que defende seus interesses na demanda contra o Banco do Brasil e por isso teria direito a honorários advocatícios de 20% sobre o montante que ela (agravante) irá receber naquela lide.

Aduz que requereu o bloqueio dos R$ 2.929.975,07 a que faria jus no Cumprimento de Sentença para garantir eventual pagamento de honorários sucumbenciais aos seus advogados e de um crédito em benefício do Estado de Mato Grosso, alusivo à multa por litigância de má-fé aplicada no AI n. 117282/2010.

Ressalta que mencionado feito foi extinto (Cumprimento de Sentença) e determinada a liberação daquela importância considerável.

Argumenta que o “
juízo de origem proferiu decisão que não só fere direito do Estado de Mato Grosso (credor não intimado nos autos principais/apensos - 0000599-15.1998.8.11.0005), há ofensa notória ao princípio da isonomia (art. 7º do CPC), uma vez que a análise do pleito garantidor de eventual crédito da Agravante (COPRODIA) foi totalmente diferente da Agravada (MÁRCIA)”
.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a suspensão da decisão e pugna, no final, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 75420047).

Contraminuta no ID n. 78713987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Originariamente Irineu Zanatta propôs, em 1994, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 0000599-15.1998.8.11.0005, sob a justificativa de que o Banco do Brasil, sem autorização, movimentou valores entre sua conta-corrente e a da Cooperativa, aqui agravante.

No entanto, ele faleceu no curso da lide, foi então representado pelo espólio, e a ora agravada constituída sua advogada na causa.

Esta última protocolou a Ação n. 0000605-50.2020.8.11.0005, em que busca receber honorários da agravante em razão da parcial sucumbência naquela demanda (n. 0000599-15.1998.8.11.0005).

Diante disso, a Cooperativa (agravante) pediu ao juízo
a quo
o bloqueio de parte do dinheiro depositado no feito
n. 0003705-47.2019.8.11.0005, em que o Banco do Brasil é devedor e a agravada, credora. Busca, desse modo, garantir futura e incerta quantia que lhe deva pagar (à agravada).

Como visto, a agravante pretende remunerar a autora (advogada) com dinheiro que pertence a ela própria por direito, só que devido por outro credor.

Por conseguinte, é totalmente despropositado o pedido incidental, já que a relação jurídica entre as duas não se confunde com o vínculo processual entre a agravada e o Banco do Brasil (art. 18 do CPC).

Se esta tem algum valor a receber da agravante, essa responsabilidade civil não pode ser transferida para a instituição financeira (BB) mesmo que de algum modo seja devedora da Cooperativa
.

Nos autos n. 0003705-47.2019.8.11.0005, o total depositado em juízo é suficiente para o Banco quitar a dívida com a advogada. Logo, de qualquer forma, não se pode sequer cogitar em excesso que pudesse ser aproveitado em favor da agravante.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DIVERSA AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO. CRÉDITO EVENTUAL E INCERTO
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA POTENCIAL E EVENTUAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Conflito de Competência não foi conhecido porque, no presente caso, a penhora de eventuais créditos de titularidade da recuperanda, que ainda estão em fase de apuração, em
ação
de repetição de indébito movida por ela contra a SUFRAMA, não representa, ao menos nesse momento, invasão da competência do Juízo da Recuperação Judicial, porque o assinalado crédito é eventual e
incerto
.
2. Como os assinalados créditos são eventuais, existem potencialmente, não se pode dizer que o patrimônio da recuperanda esteja sendo diretamente molestado no presente momento. 3. Agravo interno desprovido".
(AgInt no CC n. 165.963/AM, Segunda Seção/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/9/2019, DJe de 1º/10/2019, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
”. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021